Tribunal: TJMT
Processo: 0003109-93.2016.8.11.0029
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003109-93.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), THIAGO MENDES SOUZA - CPF: 708.945.141-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE — TRATAMENTO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO — EXCLUSÃO DE MULTA DIÁRIA IMPOSTA A FAZENDA PÚBLICA — POSSIBILIDADE — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO PROVIDO.

O art. 536, § 1º, do CPC enumera alguns meios de que o juiz pode valer-se para alcançar o cumprimento específico da obrigação ou resultado prático equivalente:
“Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”
. Esses poderes o juiz pode empregar tanto no cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer como no de entregar coisa.

A multa cominatória, também conhecida como
astreinte
, é prevista no art. 537 do CPC/2015 e pode ser aplicada pelo magistrado como uma forma de pressionar o devedor a cumprir uma decisão interlocutória que concedeu tutela provisória ou uma sentença que julgou procedente o pedido do autor.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. STJ. 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 (Recurso Repetitivo – Tema 706) (Info 539), de modo que
pode o julgador excluir a multa cominatória, quando não houver mais justa causa para sua mantença.

A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação do
Município de Canarana
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Cível daquela Comarca, nos autos da Ação Civil Pública n. 0003109-93.2016.8.11.029, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, como substituto processual do adolescente
Thiago Mendes Souza
, com 16 (dezesseis) anos de idade, que julgou procedente o pedido inicial, e determinou que o apelante e o Estado de Mato Grosso forneçam o tratamento em clínica de reabilitação para toxicômanos e demais providências necessárias, inclusive os medicamentos, eventuais exames e transporte, sob pena de multa diária no valor de RS 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões o apelante alega ser incabível a fixação de multa contra a Fazenda Pública, requerendo que esta seja afastada, alternativamente, que seja reduzido o seu valor (Id. 29648969).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 29648971).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 34470998).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 26 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação do Município de Canarana em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Cível daquela Comarca, nos autos da Ação Civil Pública n. 0003109-93.2016.8.11.029, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como substituto processual do adolescente Thiago Mendes Souza, com 16 (dezesseis) anos de idade, que julgou procedente o pedido inicial, e determinou que o apelante e o Estado de Mato Grosso forneçam o tratamento em clínica de reabilitação para toxicômanos e demais providências necessárias, inclusive os medicamentos, eventuais exames e transporte, sob pena de multa diária no valor de RS 1.000,00 (mil reais).

O Apelante alega ser incabível a fixação de multa contra a Fazenda Pública, requerendo que esta seja afastada, alternativamente, que seja minorado o seu valor.

Pois bem. O art. 536, § 1º, do CPC enumera alguns meios de que o juiz pode valer-se para alcançar o cumprimento específico da obrigação ou resultado prático equivalente:
“Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”
. Esses poderes o juiz pode empregar tanto no cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer como no de entregar coisa.

Ao contrário do que alega a parte Apelante, é possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória – astreintes –, ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

Nessa linha de raciocínio, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTES. É CABÍVEL A COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AFERIR A ADEQUAÇÃO DA MULTA DIÁRIA OU DO PRAZO PARA SEU CUMPRIMENTO É MATÉRIA QUE DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O entendimento adotado pela Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual é cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer.
Além disso, a apreciação dos critérios previstos no art. 461 do CPC para a fixação de seu valor e a análise da adequação do prazo fixado para o cumprimento da obrigação ensejaria o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Precedentes: AgRg no AREsp. 597.211/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28.11.2014; AgRg no REsp. 1.467.280/AL, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 5.11.2014; AgRg no AREsp. 617.329/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.4.2015; AgRg no AREsp. 555.542/AC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.2.2015.

2. In casu, a multa diária foi fixada no valor de R$100,00 (cem reais), ou seja, de forma razoável e proporcional, e o lapso temporal de descumprimento da determinação judicial é que fez com que se chegasse ao montante de cerca de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), de modo que não há que se falar em exorbitância no valor apurado.

3. Ademais, é entendimento desta Corte Superior de que a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da sua fixação, em relação ao da obrigação principal, uma vez que a redução do montante fixado a título de astreintes, quando superior ao valor da obrigação principal, acaba por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial e estimula a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instância ordinárias (AgInt no AREsp. 857.956/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 1.7.2016).

4. Agravo Regimental da UNIÃO a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 419.020/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016). (Grifos acrescidos).

Ademais, inexiste óbice para que as astreintes possam também recair sobre a autoridade coatora recalcitrante que, sem justo motivo, cause embaraço ou deixe de dar cumprimento à decisão judicial proferida no curso da ação mandamental. Desse modo, o agente público que participou da relação processual mandamental detém legitimidade para figurar no polo passivo da pretensão que visa à execução das astreintes. STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1405170/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 11/06/2019.

In casu,
a medida liminar foi concedida em favor do menor, em 04/01/2017, fixando prazo para internação (Id. 29648454).

Em 30/01/2017 o Ministério Público requereu o aditamento da petição inicial, por ter olvidado da inclusão no polo passivo da lide do Município Apelante (Id. 29648459), sendo deferido o pedido pelo juízo de primeiro grau em 13/02/2017 (Id. 29648463).

Em 20/03/2017, foi expedido o alvará autorizando a internação provisória do adolescente para tratamento de drogadição (Id. 29648479).

Comprova-se que o adolescente foi de fato internado por meio do ofício 130/SMS – destinado à Secretaria de Saúde do Município de Canarana:

“Cumprimentando cordialmente, venho através deste, informar conforme solicitado que o Paciente Thiago Mendes Souza se encontra internando em uma Clinica na cidade de Catalão – GO desde o
final do mês de março
deste ano (2017) conforme ordem Judicial Expedida pelo Juiz da Comarca de Canarana. Segue em anexo deste a solicitação de pagamento do mês de setembro, em nome do mesmo. (Id. 29648961)”.

Assim da data da concessão da medida liminar até a devida internação do adolescente se passaram tão somente 2 (dois)

meses e 16

(dezesseis) dias, motivo pelo qual entendo que a fixação de multa diária não deve persistir.

Explica-se. A multa cominatória, também conhecida como
astreinte
, é prevista no art. 537 do CPC/2015:

(...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Assim, a multa coercitiva pode ser aplicada pelo magistrado como uma forma de pressionar o devedor a cumprir uma decisão interlocutória que concedeu tutela provisória ou uma sentença que julgou procedente o pedido do autor.

É possível que o juiz, adotando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, possa limitar o valor da astreinte, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do exequente. Essa possibilidade está prevista no CPC:

Art. 537 (...)

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Diante disso, verifica-se que a decisão que comina astreintes não preclui e não faz coisa julgada. Assim, o juiz poderá, ainda que seja na fase de execução, alterar o valor da multa.

A propósito, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente. STJ. 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 (Recurso Repetitivo – Tema 706) (Info 539).

Em recente decisão o STJ fixou que
“o valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada”
. STJ. Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021 (Info 691).

Nesse contexto, com respaldo na legislação e na jurisprudência da Corte Superior, pode o julgador, a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo, ainda que o feito esteja em fase de cumprimento de sentença, modificar o valor das
astreintes
, seja para majorá-lo, para evitar a conduta recalcitrante do devedor em cumprir a decisão judicial, seja para minorá-lo, quando seu montante exorbitar da razoabilidade e da proporcionalidade, ou até mesmo para
excluir
a multa cominatória, quando não houver mais justa causa para sua mantença.

Por sua vez esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DETERMINAÇÃO DE ELABORAR PLANO DE AÇÃO NA ÁREA DE REUMATOLOGIA – OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ART. 300, DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO – CONSTATADA – AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há o que se falar em ausência de interesse de agir, porquanto a prova carreada aos autos comprova a morosidade e omissão do ente público na obrigação de atendimento efetivo e eficaz à saúde pública.

2. A atuação do Judiciário no sentido de compelir o Executivo ao cumprimento de obrigação legal, relativamente à qual este vem se mantendo omisso não constitui violação a principio de separação do poderes.

3. Presentes os requisitos legais, mostra-se cabível a antecipação da tutela a fim de determinar a realização de plano de ação para promoverem a prestação do serviço de saúde na área de reumatologia, em especial, consultas médicas e fornecimento de medicamentos aos pacientes que aguardam na fila de espera.

3.

“A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

4. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1005762-70.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021).

Partindo dessas premissas a sentença merece retificação tão somente no que tange à multa diária, determinando-se o afastamento das astreintes.

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para determinar o afastamento da multa diária fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021